Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709520-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO DF sobre os esclarecimentos feitos em petição avulsa pelo APELANTE (ID 42937760 ). Vedada a partir de agora após a manifestação do Apelado, a juntada de quaisquer documentos e petições, vez que o feito se encontra maduro para julgamento e por favor observar a PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator